Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante do quadro probatório produzido, pelo qual não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade da contravenção penal de vias de fato, bem como quanto ao dolo do réu, não há que falar em absolvição de qualquer espécie, sendo a manutenção da condenação do apelante como incurso no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais medida de rigor.
2. Recurso desprovido.